Tribunal: TJDFT
Processo: 0000909-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. maus antecedentes. período depurador não superado. manutenção.
1. Improcedem os pedidos de absolvição por ausência de prova e de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas quando os elementos dos autos comprovam que as drogas apreendidas destinavam-se à difusão ilícita pelos réus e não somente para consumo pessoal.
2. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Não transcorrido o prazo de 5 anos do trânsito em julgado da decisão que declara extinta a punibilidade do delito, não há que se falar em superação da circunstância judicial de maus antecedentes pelo período depurador.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.